Tribunal: STF
Processo: AP 470
Classe: AP
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2013-08-14
Data de publicação: 2013-08-14

Ementa:
Ementa: AÇÃO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REJEIÇÃO.



    Os embargos de declaração são inadmissíveis nas hipóteses em que a matéria apresentada foi devidamente examinada na decisão embargada. Precedentes: HC 100.154-ED/MT, Relator Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, Julgamento em 26/04/2011, AI 776.875 AgR-ED-ED-ED/DF. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma, Julgamento em 19/4/2011, DJE 2/5/2011).



    A alegada atipicidade da conduta consistente no recebimento de dinheiro em espécie pelo embargante, em montante superior a dez milhões de reais, que a defesa sustentou ter se tratado de mero cumprimento de acordo de campanha, foi apreciada no acórdão, ausente qualquer omissão sobre o tema.



    Tampouco se verifica qualquer contradição entre a condenação do embargante e a absolvição do corréu Duda Mendonça, haja vista a discrepância entre as duas situações jurídicas, os delitos imputados a cada um e as circunstâncias fático-probatórias que envolveram os acusados.



    Ausentes os vícios alegados pelo embargante.



    Embargos de declaração rejeitados.